Tribunal: TJMT
Processo: 1002079-18.2026.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002079-18.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA JUREMA DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 326.095.741-34 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, determinou a exibição de contratos bancários sonegados, mas estabeleceu o rateio das custas e a ausência de condenação em honorários, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o provimento jurisdicional de exibição de documentos comuns exaure a pretensão autoral pelo seu caráter satisfativo; e (ii) definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais e o critério de fixação de honorários quando o valor da causa é irrisório.

III. Razões de decidir

3. A produção antecipada de provas desvinculou-se do requisito da urgência, possuindo natureza satisfativa ao permitir que o interessado obtenha o conhecimento de fatos para justificar ou evitar o ajuizamento de futura demanda.

4. O dever de informar e fornecer cópia de contratos é inerente à boa-fé objetiva nas relações de consumo, de modo que a inércia administrativa da instituição financeira, suprida apenas após a citação judicial, caracteriza resistência à pretensão.

5. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo ao sonegar documentos que deveria entregar voluntariamente deve suportar a integralidade dos ônus sucumbenciais.

6. Nas causas em que o valor atribuído é muito baixo, o arbitramento de honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, em observância aos critérios de razoabilidade e dignidade da advocacia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A exibição de documentos em sede de produção antecipada de provas possui natureza satisfativa e instrumental ao direito de informação do consumidor. 2. A instituição financeira que não atende a pedido administrativo e apresenta documentos somente após a citação judicial atrai para si a responsabilidade integral pelos ônus de sucumbência, fixando-se honorários por equidade se o valor da causa for irrisório."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, § 8º e § 11; arts. 381 e 382.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1009464-51.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto com o fito de reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por ANA JUREMA DE ALMEIDA MOREIRA em face de BANCO BMG S.A., para determinar que a instituição financeira acostasse aos autos os contratos de n.º 11513032 e n.º 18082937, no prazo de vinte dias, sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que se pretendia provar. Na sentença, o juízo de origem determinou o rateio das custas processuais (
pro-rata
) e estabeleceu que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos patronos.

A autora apela requerendo o reconhecimento de que não houve o cumprimento integral da exibição documental, alegando que o banco deixou de apresentar documentos essenciais como o log de contratação eletrônica, termo de averbação junto ao INSS, comprovantes de entrega dos cartões RMC/RCC e comprovante de liberação do crédito, a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC, para declarar a inexistência de contratação válida e a irregularidade dos descontos, o reconhecimento de cerceamento de defesa. Por fim, a reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais, com a condenação exclusiva do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com fulcro no princípio da causalidade e na resistência à pretensão.

O banco apresentou contrarrazões sustentando que os contratos foram devidamente apresentados, ocorrendo uma confusão por parte da apelante entre o número do contrato e o número de adesão (ADE), a obrigação de exibição foi satisfeita e não houve recusa injustificada, o que afasta a aplicação do art. 400 do CPC, deve ser mantida a ausência de condenação em honorários, alegando que não houve pretensão resistida e que a parte autora não comprovou o prévio requerimento administrativo.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o recurso de apelação cível.

A análise da controvérsia necessita da verificação da natureza da ação de produção antecipada de provas e pela correta atribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

Quanto ao mérito da exibição documental, é necessário destacar que a presente demanda possui caráter eminentemente satisfativo. A produção antecipada de provas, prevista no artigo 381 e seguintes do CPC, desvinculou-se do requisito da urgência para abranger situações em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de futura ação. A sentença foi acertada ao delimitar o objeto da exibição aos instrumentos contratuais específicos que ainda não haviam sido satisfatoriamente apresentados pelo réu.

Embora a apelante busque pela exibição de documentos acessórios, como logs de acesso e comprovantes de entrega de cartão, o núcleo da pretensão exibitória é o instrumento do contrato, documento comum às partes capaz de elucidar os termos da avença.

Nesse prisma, a manutenção da sentença no que tange ao dever de exibição é medida que se impõe.

O magistrado singular agiu com acerto ao identificar que a documentação inicialmente colacionada pelo banco era insuficiente para demonstrar a relação jurídica específica vinculada aos números de contrato indicados na exordial.

A natureza satisfativa da medida se exaure com a entrega do documento, permitindo que a parte autora, de posse de tais informações, decida pela propositura de ação anulatória ou reparatória, se for o caso.

Portanto, não há falar em aplicação imediata da presunção de veracidade do artigo 400 do Código de Processo Civil como se fosse um julgamento antecipado do mérito de uma lide condenatória inexistente, mas sim na manutenção da ordem de exibição sob as cominações legais cabíveis ao procedimento.

Contudo, no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, a sentença merece reforma.

O sistema processual brasileiro adota, além do princípio da sucumbência, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em tela, é incontroverso que a parte autora buscou a via judicial após a inércia ou recusa implícita da instituição financeira em fornecer os contratos na via administrativa. O

dever de informar e de fornecer cópia dos contratos é inerente à boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo, não sendo razoável exigir que o consumidor arque com metade das custas processuais apenas para obter documentos que o banco tinha o dever de entregar voluntariamente.

A resistência do banco em apresentar a documentação solicitada antes da citação ou mesmo a apresentação de documentos diversos no início da lide configura pretensão resistida.

Ao forçar a consumidora a recorrer ao Poder Judiciário para o exercício de um direito básico, a instituição financeira atrai para si a responsabilidade integral pelos ônus da sucumbência.

O rateio determinado pelo juízo de origem penaliza indevidamente a parte hipossuficiente, que logrou êxito em sua pretensão principal, qual seja, a ordem de exibição dos contratos sonegados.

Por conseguinte, a condenação integral do banco ao pagamento das custas e honorários é medida que se impõe. A corroborar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA COMPROVADA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME - Apelação cível interposta por Nilzo Pinto de Miranda contra sentença proferida em ação cautelar de exibição de documentos ajuizada em face da Facta Financeira S .A., na qual se pleiteou a apresentação de cópia do contrato de empréstimo consignado, ficha de compensação, extratos de pagamento e demais documentos relativos à relação jurídica entre as partes. O autor alegou que tentou obter os documentos extrajudicialmente, sem sucesso. A instituição financeira, citada, apresentou os documentos apenas com a contestação. A sentença julgou procedente o pedido de exibição, mas afastou a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de resistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira deu causa à instauração do processo, justificando, à luz do princípio da causalidade, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que ações cautelares de exibição de documentos possuem natureza contenciosa, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios quando houver resistência à pretensão autoral. O autor comprovou a existência de prévio requerimento administrativo não atendido pela instituição financeira, o que preenche os requisitos fixados no REsp 1349453/MS para a caracterização do interesse processual. A apresentação dos documentos apenas com a contestação e a manifestação do requerido pela improcedência do pedido evidenciam a existência de pretensão resistida. Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus da sucumbência quem deu causa ao processo judicial. É direito do advogado ser remunerado pelo serviço prestado, o que justifica a fixação de honorários advocatícios quando comprovada atuação processual útil e diligente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A instituição financeira que não atende a pedido administrativo de exibição de documentos e apenas os apresenta após o ajuizamento da ação dá causa à demanda judicial. A resistência configurada pela conduta omissiva da parte ré enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. A ação cautelar de exibição de documentos possui natureza contenciosa e comporta condenação em sucumbência quando julgado procedente o pedido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10094645120258110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/06/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2025)

Em relação ao valor da verba honorária, verifica-se que o valor atribuído à causa é de R$ 3.036,00, o artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, resultar em uma remuneração irrisória ao causídico, aviltando a dignidade da profissão.

Nesse contexto, especialmente no que tange ao artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil. Muito embora o Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça tenha restringido a equidade para reduzir honorários em causas de valor elevado, a tese fixada manteve a obrigatoriedade do arbitramento equitativo quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório.

Assim, ante a complexidade da demanda, o zelo profissional e o tempo despendido para rebater a defesa apresentada pelo banco, o arbitramento por equidade se revela o único caminho capaz de garantir uma justa remuneração, em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade no valor de R$ 1.500,00.

Em suma, a reforma da sentença é necessária para alinhar o julgado à realidade dos fatos comprovados nos autos, garantindo a efetividade da produção da prova e a correta aplicação das normas de sucumbência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ANA JUREMA DE ALMEIDA MOREIRA para:

i. Manter a sentença quanto à obrigação de exibição dos contratos de n.º 11513032 e n.º 18082937, ressaltando o caráter satisfativo da medida;

ii. Reformar o capítulo referente aos ônus de sucumbência para condenar o BANCO BMG S.A. ao pagamento integral das custas processuais e despesas judiciais;

iii. Condenar a instituição financeira apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da apelante, os quais fixo, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já considerando o trabalho adicional em fase recursal, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante do valor irrisório da causa.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026